Tribunal: TJMT
Processo: 0001987-26.2007.8.11.0105
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001987-26.2007.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), NERSI RIGON (APELANTE), WAGNER ALMEIDA BARBEDO - CPF: 320.698.129-87 (ADVOGADO), MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE - CPF: 418.258.536-49 (ADVOGADO), ANACLETO RIGON (APELANTE), CLARICE ELENA RIGON - CPF: 112.780.052-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA FERNANDA AGUSTINI (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - SERVIDÃO DE PASSAGEM – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A CAUTELAR E A AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA C/C A DE NATUREZA POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS CONDÔMINOS – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE DE PASSAGEM PARA IMÓVEIS DE POSSE E PROPRIEDADE DA AUTORA/APELADA – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O PREVISTO NO ARTIGO 1.285 DO CÓDIGO CIVIL E CONSTITUIÇÃO FEDERAL – POSSE E PROPRIEDADE DEMONSTRADAS E COMPROVADAS POR MEIO DE PROCESSO CORRELATO – PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR PERMITINDO O ACESSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não merece prosperar a preliminar arguida – de nulidade por ausência de citação de cônjuge, eis que a discussão que envolve o feito consiste em servidão de passagem, decorrente de impedimento de acesso à determinada área (de propriedade da Apelada) por ação dos Apelantes, não havendo, assim,

qualquer imposição de litisconsórcio necessário, nem em relação ao cônjuge, nem em relação a qualquer outra pessoa que faça parte de eventual condomínio, destacando-se, ainda, dentro desse contexto, a ausência de prejuízo decorrente da não citação de tais pessoas, eis que não estão envolvidas diretamente na lide.

Havendo demonstração de propriedade e posse dos imóveis que se quer obter o acesso, bem como a turbação existente e comprovada praticada pelos Requeridos/Apelantes, constitui óbice ilegal o impedimento de acesso, por constituição de servidão de passagem, à luz do artigo 1.238 do Código Civil, em homenagem à preservação do direito de propriedade, consoante preceito constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NERSI RIGON e ANACLETO RIGON
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos da Ação Cautelar Inominada Incidental n. 1987-26.2007.8.11.0105, proposta por AGROPECUÁRIA SELLE LTDA, julgou procedente o pedido formulado, DETERMINANDO que a parte Requerida, ora Apelante, tolerasse a passagem da autora pelos lotes mencionados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). A sentença, ainda, CONDENOU os vencidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em síntese, os Apelantes alegam que o feito foi apensado ao processo de Reintegração de Posse n. 856-84.2005.811.0105, visando resolver acesso a outros imóveis rurais da Apelada, e que teriam sido invadidos por terceiras pessoas.

Preliminarmente, defendem a nulidade da citação, por falta de pressuposto processual, pois a ação é de direito real, de modo que deveria ser proposta em desfavor dos Apelantes, bem como de suas esposas.

Defendem que, em matéria processual, a falta de citação e participação no processo acarreta a inexistência da decisão, não se podendo admitir que, apenas pelo fato dos varões contestarem a ação, esteja suprida a nulidade apontada.

Suscita preliminar de inépcia da inicial, eis que a autora/apelada busca a passagem forçada ou a servidão de passagem através de estrada particular construída por vários condôminos, de modo que não há relação entre o objeto deste feito com o que está sendo discutido no processo de reintegração de posse.

No mérito, requer a reforma da decisão, pois limitou a vincular uma ação com outra, quando o pedido inaugural visa outro objeto.

Aduz que o artigo 1.285 do Código Civil, autoriza a passagem forçada, quando o dono do prédio não tiver acesso à via pública, nascente ou ponto, podendo, mediante indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, o que não ocorre no caso em tela, eis que a Apelada tem acesso a estrada pública e a porto via estrada do estanho e porto do Buritizal, conforme demonstra o mapa e foto via satélite; também porque para se utilizar a estrada pretendida a Apelada deveria manejar a ação contra todas as pessoas que tem sua propriedade cortada pela mesma e, por fim, porque em razão da interdição das áreas para estudo da reserva indígena Piripkura, até o acesso dos Apelantes a sua propriedade está comprometida, logo, trata-se de pedido impossível.

Afirmam que inexiste direito real de passagem decorrente de qualquer ajuste formulado. E que, por disposição legal, a servidão deve ser constituída mediante declaração expressa, a qual deverá ser registrada em Cartório de Registro de Imóveis.

Requer o acolhimento das preliminares.

No mérito, pede a reforma da decisão, com a improcedência da ação, invertendo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento da apelação e também que seja imposta multa por litigância de má-fé no percentual máximo previsto em lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE CÔNJUGE EM AÇÃO DE DIREITO REAL.

Não merece prosperar a preliminar arguida, pois a discussão que envolve o feito consiste em servidão de passagem, isto é, decorrente de impedimento de acesso à determinada área (de propriedade da Apelada) por ação dos Apelantes, não havendo, assim,

qualquer imposição de litisconsórcio necessário, nem em relação ao cônjuge, nem em relação a qualquer outra pessoa que faça parte de eventual condomínio, destacando-se, ainda, dentro desse contexto, a ausência de prejuízo decorrente da não citação de tais pessoas, eis que não estão envolvidas diretamente na lide.

Nesse sentido:

”APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE TERCEIRO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE

DO POSSUIDOR. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPOSSE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 75, §2o CPC. RECURSO IMPROVIDO.1. Para que seja indispensável a participação do cônjuge

do réu, necessário que haja correspondência lógica entre a causa e a qualidade para estar em juízo, de forma que, em se tratando de ação possessória, como o caso dos autos, somente seria imperativa a citação da apelante caso se tratasse de composse ou de ato (esbulho) por ambos praticado, conforme dispõe o artigo 73, § 2o. 2. A exigência de citação somente seria aplicável caso restasse efetivamente demonstrado o exercício de posse simultânea sobre o imóvel, ou de ato praticado por ambos, de forma que o regime de bens adotado pelo casal, por si só, não outorga à apelante as condições indispensáveis a figurar no polo passivo da demanda, o que somente ocorreria caso a posse fosse disputada a título de domínio.3. Conclui-se, dessa forma, que somente teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda possessória caso tivesse cometido atos de ameaça, turbação ou de esbulho contra a posse do requerente, ora apelado, sobre a eventual servidão

de passagem, não sendo necessária a citação de outras pessoas, ainda que coproprietárias da área, o que não se confunde com o instituto da composse”. (TJPR – Apelação Cível n. 1640752-4 – acórdão n. 69183 - Relator: Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea – julgado em 02/08/2017 -

publicado em 11/08/2017)

Com esses apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA/APELADA BUSCA A PASSAGEM FORÇADA OU A SERVIDÃO DE PASSAGEM ATRAVÉS DE ESTRADA PARTICULAR CONSTRUÍDA POR VÁRIOS CONDÔMINOS, NÃO HAVENDO RELAÇÃO ENTRE O OBJETO DO FEITO COM O QUE SE ESTÁ EM DISCUSSÃO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Esta preliminar confunde-se com o mérito, e como tal será analisada.

V O T O

- M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação Cautelar Inominada Incidental n. 1987-26.2007.8.11.0105, proposta por AGROPECUÁRIA SELLE LTDA, em face de

NERSI RIGON e ANACLETO RIGON
,
julgou procedente
o pedido formulado, DETERMINANDO que a parte Requerida, ora Apelante, tolerasse a passagem da autora pelos lotes mencionados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). E, ainda, CONDENOU os vencidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Ao contrário do alegado pelos Apelantes, trata-se de ação decorrente de impedimento de passagem dos prepostos da Apelada, por área que é objeto da ação reivindicatória, envolvendo os Lotes n. 14, 15, 16 e 17, para acesso aos demais lotes de propriedade e posse da Apelada.

Não se admite tal atitude, à luz do artigo 1.285 do Código Civil, a fim de que seja garantido o amplo direito de propriedade, conforme insculpido na Constituição Federal, ademais quando demonstrada em processo envolvendo as mesmas partes – Ação Reivindicatória c/c Possessória – o ato de turbação (invasão de imóvel pertencente à Apelada), sendo reconhecida a titularidade e posse em favor desta.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE POR FALTA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E POR INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO À SERVIDÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO REAL CONSTITUÍDO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, MEDIANTE ANUÊNCIA DO DONATÁRIO DO IMÓVEL SERVIENTE E DO OUTRO HERDEIRO NECESSÁRIO (FILHO DA DOADORA) – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – VÍCIO FORMAL QUE NÃO APROVEITA AOS APELANTES – CONTINUIDADE DO USO E FRUIÇÃO DA SERVIDÃO PELOS BENEFICIÁRIOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico, no caso, o reconhecimento da decadência da pretensão autoral. A decadência constitui matéria de ordem pública que pode ser arguida e conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não havendo se falar em inovação recursal quando suscitada apenas em razões de apelação. Se, no caso dos autos, a servidão de passagem foi constituída mediante escritura pública de doação, à qual anuíram o donatário do imóvel serviente e o outro herdeiro necessário da doadora, não há como mitigar existência e validade do referido direito real pela simples ausência de registro na matrícula no imóvel. Isto porque, a exigência de registro da servidão na matrícula do imóvel, tal qual exigido pelos art.1.378 do CC/2002 e art.167, inciso I, item 6, da Lei de Registros Públicos, visa resguardar os direitos de possível adquirente do imóvel serviente, a quem não pode ser sonegadas informações acerca da limitação de direitos de propriedade do imóvel a ser adquirido. Ausente qualquer impugnação recursal acerca da conclusão sentencial de que a servidão de passagem continuou a ser utilizada pelo seu beneficiário ao longo dos anos, não há como reconhecer a decadência do direito real pelo desuso.- (N.U 0002488-55.2014.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

Com esses apontamentos, tem-se que a sentença que julgou procedente a ação cautelar deve ser mantida, eis que evidenciado o embaraço provocado pelos Apelantes, dificultando o exercício da servidão.

Em face disso, e comprovado o esbulho na posse em razão da sentença prolatada nos autos de Reivindicatória c/c Reintegração de Posse n. 856-81.2005.811.0105 – Código n. 28871, na qual, inclusive foi interposta outra apelação cível, tem-se a necessidade de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido cautelar a fim de garantir a servidão, nos termos da lei.

Desse modo, frise-se, não há falar em inépcia da inicial, ainda que a servidão de passagem atinja outros condôminos, pois existe relação entre a proibição de passagem envolvendo apenas esse litigantes, que, por seus atos, dificultam o direito de propriedade e posse dos imóveis em face da Apelada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85,
§
11,
MAJORO
a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020